Tribunal: TJPA
Processo: 0806489-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806489-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUANA

AGRAVADO: ADEMILDE FERNANDES BRABO, PAULA FRANSSINETE DO SOCORRO DA COSTA MARTINS, NOEMIA GAVINO NERY, MARIA CLAUDIA BARBOSA E BARBOSA, SANDRA MARIA NEGRAO PAES, MARCINDA DE OLIVEIRA PEREIRA, JORGEANE BRABO BASTOS, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO TEIXEIRA, LILIA DE FATIMA BRABO MONTEIRO, PAULO GIOVANI NEGRAO PAES, EDILENE CORREA PEREIRA, SERGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0806489-87.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Muaná

Agravado: Ademilde Fernandes Brabo e outros

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A INTIMAÇÃO FOI REALIZADA. ALEGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS EM DESACORDO PELO AGRAVADO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO DETERMINADO NA SENTENÇA
A QUO
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806489-87.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Muaná

Agravado: Ademilde Fernandes Brabo e outros

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Muaná, nos autos do processo de cumprimento de sentença, ajuizada por Ademilde Fernandes brabo e outros, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“
Isto posto, julgo improcedente a impugnação na parte que suscitou a nulidade da intimação, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 155/158.”

Irresignado, o Município de Muaná, ora agravante, após sumariar os fatos, aponta a ocorrência de nulidade de intimação do município acerca da decisão monocrática proferida nos autos; tabela de cálculos em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo STF; necessária observância do art. 100 da CF/88, para efetivação do pagamento por meio de precatório; observância do princípio da reserva do possível.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Ao apreciar a liminar, indeferi o efeito suspensivo requerido, mantendo inalterada a decisão agravada. (id 10218224)

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (id 10800932)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 11378541).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Inicialmente, o agravante postula o reconhecimento de nulidade absoluta do processo por vício na intimação da Fazenda Pública, asseverando que a decisão agravada foi apenas publicada no Diário de Justiça Eletrônico, não tendo o processo sido remetido à Procuradoria do Município de Muaná, a fim de que a Fazenda Pública tomasse ciência do inteiro teor da decisão proferida nos autos, o que inviabilizou a interposição de eventual recurso, acarretando assim, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, não assiste razão o recorrente.

A citação e as intimações podem ocorrer por meio eletrônico, inclusive de modo preferencial, quando o réu for a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu artigo 6º que:

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

No mesmo sentido, o artigo 246, § 2º, do CPC/15, prevê o seguinte:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Além disso, nos termos do princípio
pas de nullité sans

grief
,
não se declara nulidade processual sem que se tenha evidenciado prejuízo à parte.

Assim, considerando que o recorrente não foi capaz de demonstrar o efetivo prejuízo ao exercício de sua defesa e contraditório,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

2.
ALEGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS EM DESACORDO PELO AGRAVADO.

Irresignado, o Município agravante aduz que o valor apresentado no cálculo está em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, existe irregularidade na planilha de cálculos apresentada.

Tal insurgência não merece prosperar.

O art. 525, §4º do CPC, estabelece: “
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença
, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação
".

Desse modo, o referido artigo estipula a necessidade de declaração pelo executado
do valor que entende devido
. Assim, em caso de não indicação do valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação deverá ser liminarmente rejeitada.

Portanto, é de se reconhecer a imposição do ônus de indicar imediatamente o montante devido sempre que a alegação empreendida pela parte que oferece impugnação ao cumprimento de sentença tende à minoração do valor executado.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:"
Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".
2. (...) ”3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO”. ( REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-L, § 2º, DO CPC. PENHORA. MARCA" JORNAL DO BRASIL ". SUBSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Por expressa disposição legal (art. 475-L, § 2º, do CPC), quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1106962/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

No mesmo sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA COM OS VALORES DISCRIMINADOS. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de esta não ter sido instruída com planilha contendo os valores que o impugnante entende devidos, conforme determina o art. 535, §2º, do CPC.

2. O
magistrado de piso agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, pois o agravante apresentou impugnação alegando irregularidade nos cálculos apresentados, no entanto, deixou de observar a regra contida no artigo 535, § 2º do CPC, uma vez que não foram apresentados os cálculos que entende ser correto.

3. Decisão agravada que não merece ser reformada, devendo ser negado provimento ao recurso. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805060-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

No caso em tela, verifica-se que o agravante apenas alega genericamente a existência de irregularidades nos cálculos apresentados pelo agravado,
sem, contudo, apresentar o que o entende ser devido.

Ademais, verifico que o agravado observou o estabelecido no art. 534 do CPC, tendo em vista que, como bem fundamentado pela decisão agravada, os cálculos apresentados pelo agravado
estão em consonância com a decisão proferida nos autos do processo de conhecimento e a planilha apresentada pelo Agravado consta os índices de correção e juros nos moldes determinados pela sentença.

Por esses motivos, é de se reafirmar o acerto da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

3.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO.

O Município agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que está evidentemente inconstitucional, por afronta ao artigo 100 da Constituição Federal, onde prevê o necessário e exclusivo pagamento em ordem cronológica de apresentação de precatórios em dívidas contra a Fazenda Pública.

De fato, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, à exceção do pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo parâmetro de definição a ser observado pelos entes públicos encontra previsão no art. 100 e parágrafos, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 62/2009:

"Art. 100.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social."

Não obstante a irresignação do agravante, a decisão guerreada determinou, justamente, a expedição de precatório, conforme estipula o art. 100 da Carta Magna. Por essa razão, não merece guarida os argumentos levantados pelo recorrente.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023